Tribunal: TCU
Processo: 004.246/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1041/2023-TCU-Plenário Trata-se de exame de admissibilidade do recurso de revisão interposto por Se¿rgio Barreto de Miranda (pec¿a 135) contra o Acórdão 9462/2018-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo Ministro Marcos Bemquerer Costa; Considerando que, por intermédio do Acórdão 9462/2018-TCU-Primeira Câmara , o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente e do Sr. Carlos Frederico de Lemos Moreira Lima e imputou-lhes multa, com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992; Considerando que o TCU, por meio do Acórdão 6676/2020-TCU-Primeira Câmara , conheceu dos recursos de reconsideração interposto pelos Srs. Sérgio Barreto de Miranda e Carlos Frederico de Lemos Moreira Lima e, no mérito, negou-lhes provimento; Considerando que, dessa decisão, o Sr. Sérgio Barreto de Miranda opôs embargos de declaração em duas oportunidades, conhecidos e rejeitados por meio dos Acórdãos 8.563/2020 e 11.827/2020, ambos da 1a Câmara; Considerando que o Sr. Sérgio Barreto de Miranda interpôs recurso de revisão, cujo exame de admissibilidade foi proferido pela então Secretaria de Recursos (Serur), às peças 142-144, no sentido de não conhecer do recurso de revisão, por ausência dos requisitos de admissibilidade, sem prejuízo de ter proposto considerar, de ofício, insubsistente a multa aplicada no item 9.2 do Acórdão 9462/2018-TCU-Primeira Câmara , em razão da prescrição da pretensão punitiva sob os critérios da Lei 9.873/1999; tendo o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), peça 146, anuído com a unidade técnica pelo não conhecimento do recurso de revisão, mas concluído pela não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; Considerando que, após a edição da Resolução TCU 344/2022, na qual o Tribunal regulamentou a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte, este relator encaminhou os autos à então Serur para exame do instituto em face do novo normativo (peça 148); Considerando que, nos novos pareceres da unidade recursal (peças 149-151) e do MPTCU (peça 152), restou demonstrada, no presente caso, a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com base no art. 143, IV, alínea "b", e V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: i) não conhecer do presente recurso de revisão, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/92, c/c o art. 288 do RITCU; e ii) reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, tornando insubsistente o Acórdão 9462/2018-TCU-Primeira Câmara , e ordenar o arquivamento do presente feito, com fundamento nos arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução TCU 344/2022, sem prejuízo da adoção da providência do subitem 1.8.1 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 004.246/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Sérgio Barreto de Miranda (XXX.051.824-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Panelas-PE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: Cinthia Rafaela Simões Barbosa (32817/OAB-PE), entre outros, representando Sérgio Barreto de Miranda; Fernanda Edmilsa de Melo (40133/OAB-PE), entre outros, representando Carlos Frederico de Lemos Moreira Lima; Murilo Muraro Fracari (22.934/OAB-DF), entre outros, representando à Caixa Econômica Federal. 1.8. Providência: 1.8.1. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Sr. Carlos Frederico de Lemos Moreira Lima, à Caixa Econômica Federal e ao Município de Panelas-PE.